Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-59.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000387-59.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Denilton Pimenta Vieira
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal no 166-89.2013.8.11.0003 (Código no 719125) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, e afastou a prescrição aduzida pelo excipiente.

O Agravante, em síntese, assevera que o Magistrado Singular se equivocou ao considerar que o tributo foi lançado de ofício pela administração pública, eis que o contribuinte haveria apresentado a declaração do tributo, e apenas deixou de recolher a quantia correspondente, o que, em tese, faz com que o tributo seja lançado por homologação.

Destarte, afirma que, em razão do lançamento ter sido por homologação, o prazo prescricional contaria a partir do vencimento do tributo, logo, o crédito tributário vindicado estaria fulminado pelo instituto em debate.

Dessa forma, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e a prescrição seja reconhecida.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões ao Agravo, no ID no 44948, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Não houve pedido liminar.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020